Tribunal: TJBA
Processo: 8090737-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090737-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: ELISA SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PRELIMINAR. CONEXÃO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS EM 1% AO MÊS E MULTA DE 2% SOBRE O VALOR INADIMPLIDO. REPETIÇÃO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE
, SENTENÇA REFORMA EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8090737-89.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, Apelada, ELISA SOUSA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.